Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INAS. TERAPIA ONCOLÓGICA QUALIFICADA COMO URGENTE. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO EM ESTÁGIO IV. NEGATIVA. ANTINEOPLÁSICO DE USO ON LABEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o § 6o do artigo 10 da Lei 9.656, é de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos antineoplásicos, devidamente prescrito pelo médico assistente e cuja indicação terapêutica seja a mesma daquela constante em bula, ainda que não esteja previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves como, por exemplo, câncer, tumor cerebral etc, viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, de modo que enseja a reparação por danos extrapatrimoniais.
3. “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Publico a satisfacao do direito a saude, os honorarios advocaticios sao fixados por apreciacao equitativa, sem aplicacao do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Tese jurídica do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça). 3.2. Como o réu integra a administração pública do Distrito Federal, também se qualifica como “Poder Público” para fins do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que, na hipótese de sucumbente nas ações que visem prestações de saúde como a do caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.